Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As alegações apresentadas pela vítima não dizem respeito a situação de violência doméstica em decorrência do gênero. Os argumentos apresentados pela ofendida dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos lógicos da separação entre ela e o interessado, especialmente acerca da destinação dos bens do casal.
2. Não se vislumbra a necessidade de aplicação de medidas protetivas em favor da mulher quando a conduta do ofensor não indicar que ele irá violar bens jurídicos tutelados pela lei da violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Reclamação improcedente.